Tribunal: TJDFT
Processo: 0752661-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o levantamento de parte da constrição de uma das contas bancárias do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores remanescentes, bloqueados judicialmente nas contas do executado, possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental, carreada aos autos, demonstra intensa movimentação bancária, acompanhada de várias entradas de quantias diversas, que somadas superam, em muito, o valor da remuneração do recorrente. Ausente comprovação de que os valores que permanecem bloqueados possuam natureza salarial, deve ser mantida a constrição.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.